Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723043-63.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE HEIKO HUMANN, KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA CARVALHO HUMANN APELADO: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA, VERA LUCIA RAMALHO HUMANN, ESPÓLIO DE HEIKO HUMANN REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA CARVALHO HUMANN D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por KATYA VALÉRIA THIEME DE BARROS VIEIRA (ID 49054749) e pelo ESPÓLIO DE HEIKO HUMANN também apela (ID 49054746) tendo por objeto a r. sentença (ID 49054744) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito, movida por KATYA em face do espólio de HEIKO HUMANN. Sua Excelência não fixou honorários advocatícios. Inconformada, a autora apela (ID 49054749) requerendo o provimento do recurso e a reforma da r. sentença determinando que seja julgada procedente sua habilitação de crédito junto ao espólio. De seu turno, o ESPÓLIO DE HEIKO HUMANN também apela (ID 49054746) requerendo a reforma da r. sentença para fixar verba honorária sucumbencial para o valor mínimo legal de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa de acordo com a inteligência do art. 85, §2o, do CPC. É o necessário. Os apelantes deverão justificar o cabimento do recurso uma vez que "A decisão que julga o pedido de habilitação de crédito em inventário é de natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento" (Acórdão 1355384, 07084810720218070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório e ao da não surpresa, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da eventual preliminar de não conhecimento dos apelos, a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator